Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as anuências das substituídas HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA à transação noticiada no ID: 12802072, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre as referidas adesões (ID: 19208830), desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, inclusive, do recurso excepcional interpostos nos embargos do devedor (REE 0003883-08.2008.8.07.0000), nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador